Tribunal: TJPA
Processo: 0823648-25.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823648-25.2022.8.14.0006

APELANTE: DEIVISSON SANTOS JASEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, §2°, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO UTENSÍLIO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823648-25.2022.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DEIVISSON SANTOS JASEN (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DEIVISSON SANTOS JASEN
, nascido em 13.04.1998, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU à pena de

7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, nos termos do art. 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo qualificado em concurso de pessoas).

A Denúncia foi oferecida dia 21.11.2022 (id 15667595), recebida em 22.11.2022 (id 15667596) e, após o encerramento da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente pelo MM. Juízo monocrático em 04.04.2023 que definiu a pena conforme descrito acima (id 15667631).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma do julgado para absolver o APELANTE por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes (id 15667656).

Em contrarrazões, a acusação se manifestou pelo improvimento da Apelação interposta (id 15667716).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos em 22.08.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 01.09.2023 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do presente apelo (id 15897896).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da absolvição pela ausência de provas -
in dubio pro reo

A defesa manifesta-se pela absolvição do recorrente ante a absoluta ausência de provas em relação à autoria hábeis a sustentar a condenação.

Afirma que os únicos depoimentos colhidos foram dos policiais, os quais nada presenciaram, e o da vítima que afirma ser frágil.

Contudo, razão não lhe assiste.

A denúncia relata que no dia 05.11.2022, por volta de 19h20min, o recorrente, na companhia de terceiro não identificado, portando arma de fogo e mediante grave ameaça, abordou a vítima em via pública, subtraiu-lhe um aparelho celular marca Samsung e evadiu-se em seguida.

De início, embora afirme que o depoimento da vítima é frágil, não aponta em quais pontos residiria a alegada fragilidade, nem os motivos para considerá-lo inválido e incapaz de subsidiar a formação do livre convencimento do Juízo sentenciante.

Durante seu depoimento na delegacia (id 15667589, fl. 8), a vítima Fábio Demétrio Madeira Barbosa relatou:

QUE em relação aos fatos declara que no dia 05/11/2022, por volta das 19:00hs, estava fazendo compras em uma padaria e no momento em que pegou seu aparelho celular para fazer um pix, foi surpreendido por dois elementos armados com arma de fogo e que mediante grave ameaça roubaram seu aparelho celular marca SANSUN A20S, cor azul, numeral 91-98128-3976, IMEI 351840113203610. QUE em seguida os elementos empreenderam fuga. Que o declarante foi até sua residência e la pegou sua motocicleta para tentar acionar uma viatura policial. Que ao sair e mais adiante se deparou com uma viatura e uma aglomeração. Que então foi até o local e lá reconheceu sem sombra de dúvidas o elemento que tinha sido preso pela policia militar, como um dos autores do roubo de seu aparelho celular. Que o nacional foi identificado como DEIVISSON SANTOS JASEN. Que o declarante foi informado pelos policiais que o outro elemento tinha fugido e que não conseguiram prende-lo, Que o declarante não recuperou seu aparelho.

Já o policial militar Rogério Alves de Brito declarou (id 15667589, fl. 2):

A guarnição da Policia Militar formada pelos policiais SGT BRITO, CB PERES, CB BATISTA E SD RUBENS compareceu nesta Seccional de Polícia para informar que no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 19:20h se encontravam em rondas na rua Cajuí, bairro Guajará, Ananindeua-Pa, quando avistaram dois indivíduos em duas bicicletas, em atitude suspeita. Que a guarnição deu voz para que ambos os indivíduos parassem, porém a ordem não foi obedecida, tendo os dois indivíduos furado a barreira policial. Que a guarnição teria perseguido os dois indivíduos pelas rua cajuí e por ruas da invasão do Cajuí, tendo os dois indivíduos se separado no momento da perseguição. Que o nacional DEIVISSON SANTOS JASEN, vulgo “Piramutaba”, teria sido perseguido pelos policiais SGT BRITO E CB BATISTA, pela rua Cajuí e foi capturado em frente. Que o outro indivíduo de prenome ELIAS (RESIDENTE NA RUA Coary, próximo da Tv. humaitá, bairro Paar, Ananindeua- Pa) foi perseguido pelos policiais CB PERES E SD RUBENS, sendo que este (Elias) se encontrava armado com revólver calibre 32, teria entrado no beco e fugido da guarnição. Que o nacional Elias ainda teria atirado contra a guarnição, tendo seu revólver falhado no momento em que este fugiu. Que a guarnição deteve o nacional Deivisson Santos, o qual confessou ter praticado o crime de roubo junto ao nacional Elias, tendo subtraído aparelho celular marca SAMSUNG S-20, COR AZUL ESCURO,

o qual pertencia ao nacional FÁBIO DEMÉTRIO MADEIRA BARBOSA. Que a vítima Fábio Demétrio Madeira Barbosa ao perceber a movimentação no momento da prisão do nacional Deivisson Santos e o reconheceu como sendo um dos assaltantes que teria roubado seu aparelho celular. Que a guarnição informa é suspeito de estar envolvido na morte de um sargento da aeronáutica ocorrido no ano de 2021. Que o nacional Deivisson Santos possui passagens pelos crimes de roubo, homicídio, receptação e tráfico de drogas, sendo faccionado e de alta periculosidade na área do Guajará (...)

Tal depoimento é completamente convergente e harmônico com o depoimento da vítima e dos demais policiais responsáveis pela prisão do RECORRENTE e todos foram devidamente ratificados de forma uníssona e coerente durante a audiência em Juízo, conforme mídias constantes dos autos (ids 15667618 a 15667622).

Além disso, ao contrário do que afirma a defesa, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à relevância do depoimento da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA INSUSTENTÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra segura e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, reveste-se de especial valor probatório, constituindo meio idôneo para a condenação. Precedentes. 2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça "é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova". 3. In casu, a vítima, de forma firme e coerente, narrou pormenorizadamente a conduta delitiva atribuída ao acusado desde a fase inquisitiva à judicial e reconheceu o acusado como autor do delito tanto por fotografia quanto pessoalmente. 4. A tese de negativa de autoria acha-se isolada nos autos, destituída de qualquer amparo probatório capaz de desconstituir as provas produzidas pela acusação. Condenação mantida. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - APR: 02343230320168040001 AM 0234323-03.2016.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 13/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)

Portanto, considerando que o caderno processual reúne um acervo probatório robusto que revela com riqueza de detalhes e de forma cronológica ser indubitável a autoria e materialidade delitivas, rejeito a tese referente à insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por todos os seus termos.

Do afastamento da majorante - violência exercida com emprego de arma de fogo

A defesa sustenta que o órgão ministerial não logrou êxito em provar o uso da arma de fogo de forma razoavelmente confiável, tão pouco conseguiu comprovar a potencialidade lesiva da arma, uma vez que não foi encontrada e muito menos periciada.

Afirma ser pacífico na doutrina e jurisprudência que somente a prova robusta e escorreita é capaz de embasar uma decisão condenatória.

Mais uma vez os argumentos de defesa não merecem acolhida. Explico.

No entendimento desta relatoria, a apreensão da arma de fogo utilizada no crime é desnecessária para a configuração de tal majorante, quando resta comprovada por meio de prova testemunhal idônea, o que ocorreu nos presentes autos.

Registre-se ainda que entender pela necessidade de perícia em arma de fogo para atestar sua potencialidade lesiva é praticamente tornar letra morta a norma que trata do crime de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo, haja vista que dificilmente a arma utilizada para o crime é encontrada, posto que o agente, na maioria dos casos, livra-se do artefato imediatamente após os fatos delituosos.

Além disso, muitas vezes basta a intimidação no simples apontar de arma de fogo para deixar marcas profundas na vítima, em seu modo de vida e no seu dia a dia, dada a conotação violenta que o ato por si só possui, sendo irrelevante atestar sua potencialidade lesiva.

Durante seu depoimento, a vítima relatou de forma segura que o RECORRENTE lhe retirou o aparelho celular enquanto seu parceiro apontava-lhe a arma de fogo.

Em depoimento, os policiais ainda relataram que durante a perseguição, o parceiro do RECORRENTE ainda tentou atirar contra os policiais, entretanto, a arma falhou.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – QUALIFICADORA DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – SIMULACRO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À DEFESA - MANUTENÇÃO. PENA-BASE – PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INADEQUADAMENTE VALORADAS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS - ART. 33, § 2º, B, DO CP - REGIME FECHADO IMPOSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Para a comprovação da causa de aumento do emprego de arma de fogo, desnecessária a apreensão ou a realização de perícia quando presentes nos autos provas suficientes de sua utilização na consecução do crime. Ao alegar que se tratava de um simulacro, o acusado atrai para si o ônus de comprovar tal assertiva. II - Reduz-se a pena-base quando emprega-se fundamentos impróprios para formar juízo negativo da personalidade e das consequências do crime. III - Não se tratando de agente multirreincidente, possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. IV - Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, o reincidente, condenado a pena de reclusão superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento no regime fechado. V – Com o parecer. Recurso parcialmente provido. (TJ-MS - APR: 00020470720148120014 MS 0002047-07.2014.8.12.0014, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2018)

Portanto, embora não apreendida e periciada a arma utilizada na prática delituosa, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo, motivo pelo qual rejeito a tese aventada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024